Tribunal: TJPA
Processo: 0810130-60.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810130-60.2022.8.14.0040

APELANTE: ROBSON LEITE GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal grave pelo tribunal do júri. Recurso da defesa. Desclassificação para lesão corporal leve. Ausência de prova de lesão grave. Readequação típica. Parcial provimento.

I. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por Robson Leite Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, II, do CP), após desclassificação do crime originariamente imputado — tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e VI, §2º-A, II c/c art. 14, II, do CP). A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo, reconhecimento de legítima defesa, desclassificação para tipo penal menos gravoso e, subsidiariamente, nova apreciação por alegada decisão contrária às provas dos autos.

II. questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se a conduta do apelante está amparada por legítima defesa; (iii) determinar se houve erro material na qualificação da lesão como grave; e (iv) verificar se é cabível a desclassificação do crime para o tipo do art. 129, caput, do Código Penal.

III. razões de decidir

3.

A decisão do Conselho de Sentença, ao desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, encontra respaldo no conjunto probatório, o que afasta a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88 e art. 593, III, “d”, do CPP.

4.

A tese de legítima defesa não se sustenta diante da desproporcionalidade na reação, corroborada por provas testemunhais e pelos laudos constantes dos autos.

5.

A prova pericial não comprovou a existência de perigo de vida, tampouco de quaisquer outras hipóteses legais que configuram lesão grave, nos termos do art. 129, §1º, II, do CP, havendo, inclusive, expressa menção de que não foi possível aferir tais elementos por ausência de documentos médicos complementares.

6.

A sentença condenatória, ao desconsiderar a ausência de prova técnica conclusiva sobre a gravidade da lesão, não observou o disposto no art. 182 do CPP, impondo-se, portanto, a readequação da tipificação penal para o art. 129, caput, do CP.

7.

A manifestação da vítima em sede policial e judicial supre a ausência de termo formal de representação, afastando-se eventual decadência do direito de representação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8.

A pena foi redimensionada em razão da nova tipificação, observando-se três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), sendo fixada a reprimenda em 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com manutenção da negativa de substituição da pena e do sursis.

IV. dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri que desclassifica a tentativa de homicídio para lesão corporal não pode ser anulada se lastreada em provas consistentes.

2.

A ausência de comprovação pericial de perigo de vida ou outra causa legal de lesão grave impõe a desclassificação para o tipo do art. 129, caput, do CP.

3.

A manifestação da vítima em sede inquisitorial e judicial supre a exigência de representação formal para efeitos de procedibilidade da ação penal nos crimes de lesão corporal leve.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 129, caput, e §1º, II; CPP, arts. 182, 386, VI e VII, 492, §§1º e 2º, 593, III, “d”; art. 38 do CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 111.207/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04.12.2012; STJ, HC 477.555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11.03.2019; STJ, AgRg no REsp n. 2.031.003/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 913.680/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON LEITE GOMES
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o
condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto
, pela prática do crime de
lesão corporal de natureza grave
, tipificado no
artigo 129, § 1º, II, do Código Penal
, após desclassificação do crime originariamente imputado — tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e VI, §2º-A, II c/c art. 14, II, do CP).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta: (i) decisão dos jurados contrária às provas dos autos ante a ausência de dolo na conduta, pugnando pela absolvição com base no art. 386, VI e VII, do CPP; (ii) erro material no julgamento, ao considerar configurada lesão corporal grave, requerendo a desclassificação para o tipo do
art. 129, caput, ou §6º
, do CP, por entender que não houve risco à vida nem ofensa duradoura; (iii) recorrente que permaneceu preso de forma cautelar por excessivo lapso temporal de 20.07.2022 a 06.10.2023; (iv) alternativamente, que se reconheça decisão contrária às provas dos autos, tendo o apelante agido em legítima defesa, uma vez que a própria vítima teria lançado tijolos contra o réu e danificado seu veículo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a absolvição ou a desclassificação para tipo penal menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta: (i) que a sentença encontra-se plenamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório; (ii) que a tese da legítima defesa não se sustenta diante da ausência de risco iminente, da desproporcionalidade da reação e da versão inverossímil apresentada pelo réu; (iii) que as lesões restaram configuradas como graves, conforme laudos médicos, e (iv) que não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, não cabendo reforma da sentença. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância superior, o
Custos Legis
manifestou-se pelo desprovimento da apelação
, sustentando a legalidade da condenação e a adequação da tipificação e da dosimetria da pena, além de ressaltar a inexistência de erro material ou nulidade que justifique a reforma do julgado.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que, no dia 17 de julho de 2022, por volta de 04h30min, no interior de um estabelecimento denominado “Deu Praia”, localizado na cidade de Parauapebas/PA, o acusado
Robson Leite Gomes
, guarda municipal, teria se envolvido em uma altercação com a vítima
Mônica Alves de Oliveira
, motivada pela recusa desta em aceitar convite para se deslocar a outro ambiente. Após essa recusa, o acusado teria proferido ofensas verbais contra a vítima, que, por sua vez, arremessou um tijolo na direção do veículo do acusado. Na sequência, o acusado desceu do carro e desferiu um golpe na região da cabeça da vítima, causando-lhe ferimento que, conforme os autos, resultou em fratura nasal e escoriações na perna esquerda. Encaminhada ao hospital, a vítima foi submetida a sutura e exame tomográfico.

Transcrevo a exordial acusatória, na parte que interessa:

“(...) no dia 17/07/2022, por volta de 04h30min, o denunciado ROBSON LEITE GOMES, Guarda Municipal neste município, com animus necandi, teria tentado contra a vida da vítima MONICA ALVES OLIVEIRA. Em oitiva policial, a vítima MONICA ALVES OLIVEIRA, relatou que na data dos fatos estava em um estabelecimento conhecido como DEU PRAIA, acompanhada de amigas e de sua esposa, momento em que um sujeito se aproximou da mesma e a chamou para ir em outro bar, a mesma teria recusado o convite e na sequência o indivíduo passou a xingá-la de “puta, vagabunda, prostituta, vagabunda, dentre outros” textuais. Que diante da situação, a mesma passou se afastar do indivíduo e que em certo momento pegou um tijolo e arremessou em direção ao indivíduo, porém não o acertou. Posteriormente, o indivíduo teria saído do veículo em que estava e se lembra somente de ter sentido uma pancada na cabeça vindo a cair no chão, sendo socorrida por pessoas que estavam no local. Declarou que quando ainda estava no chão ouviu que o sujeito que havia lhe atingido seria um Guarda Municipal e que não seria a primeira vez que o mesmo havia feito tais agressões. De acordo com exame de tomografia juntado aos autos, a vítima sofreu uma fratura no nariz. Em oitiva policial, ROBSON LEITE GOMES, negou as agressões
.”.

A denúncia inicialmente imputou ao réu a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com incidência das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio (art. 121, §2º, II e VI e §2º-A, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), o feito foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Após regular instrução e deliberação do Conselho de Sentença, os jurados optaram por desclassificar a imputação original, reconhecendo que a conduta do réu não objetivava ceifar a vida da vítima, mas apenas causar-lhe lesão corporal.
Em razão disso, o juiz Presidente do Tribunal do Júri proferiu sentença condenatória, imputando ao réu
o crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, §1º, II, do Código Penal
, fixando a
pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto
.

Eis a suma dos fatos.

Preliminarmente, afasto qualquer óbice quanto à competência deste Tribunal para examinar e reformar a sentença proferida pelo juiz presidente do Júri, proferida após desclassificação da infração penal para tipo de competência do juízo singular.

Nos termos do art. 492, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal:

“§ 1
o
Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos
arts. 69 e seguintes da Lei n
o
9.099, de 26 de setembro de 1995

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
.

§ 2
o
Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 1
o
deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
”.

Foi exatamente o que ocorreu nos autos: o Conselho de Sentença, no exercício legítimo de sua soberania,
afastou o dolo de matar
, desclassificando a infração para
lesão corporal
, crime da competência do juízo singular. Assim, a
sentença proferida pelo Juiz Presidente está sujeita ao duplo grau de jurisdição
, podendo ser objeto de revisão por esta instância
ad quem
.

Da materialidade e autoria delitivas

Ab initio
cumpre observar que os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c” da CF. Assim, a decisão final prolatada pelo Conselho de Sentença só pode ser revista se absolutamente dissociada das evidências dos autos, sem qualquer respaldo no conjunto probatório.

Desse modo, a hipótese de cabimento da apelação prevista na alínea d, inciso III, do art. 593
[1]
, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada como exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença. Assim, cabe ao juízo
ad quem
analisar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...) A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.
O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem
decisum
manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 477555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019) (grifei).

“A jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal
é firme no sentido de que
o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão forma manifestamente contrária à prova dos autos não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos vereditos populares
. (STF, HC 111.207/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, julgado em 04/12/2012)” (grifei).

Conforme relatado, a defesa requer, preliminarmente, a absolvição do acusado, sob o argumento de que a decisão foi contrária às provas dos autos ante a ausência de dolo na conduta perpetrada, aduzindo que o recorrente agiu sob legítima defesa. Subsidiariamente requer a desclassificação do delito para lesão corporal de natureza leve.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão inicial defensiva merece acolhimento. Senão vejamos:

A materialidade do fato é incontroversa, restou comprovada sobretudo pelo Laudo de Lesão Corporal,

anexo fotográfico e fichas de atendimento médico.

Do mesmo modo a autoria é inconteste, mormente em razão dos depoimentos colhidos na instrução criminal, inclusive da própria vítima.

Em depoimento prestado em juízo, a vítima MONICA ALVES OLIVEIRA, declarou:

“Não conhecia o acusado antes do dia dos fatos. Que estava no estabelecimento “deu praia” e por volta de 04h30 o acusado se aproximou e ficou chamando a vítima para ir para outro lugar. Que a vítima negou os convites do acusado e por isso ele começou a xingá-la de vagabunda, puta, prostituta. Que o acusado estava de carona com um rapaz, a vítima pegou um pedaço de tijolo que tinha no chão e jogou na direção do carro que o réu estava. Que o réu desceu do carro e atingiu a cabeça da vítima, que caiu para trás. Que o acusado a chamava para ir para o bar “estação”, mas diante da negativa da vítima passou a proferir diversos xingamentos. Que nunca tinha visto o acusado. Que a vítima achava que ele tinha batido com o tijolo, no entanto, não ficou resto de tijolo na roupa da vítima e a pancada foi como se fosse com algo de ferro. Que acredita que foi com uma arma de fogo. Que foi um único golpe, a vítima levou de 7 a 8 pontos e teve o nariz quebrado. Que o acusado saiu andando após a agressão. Que as pessoas que acompanhavam prestaram socorro para a vítima, que foi direto para a UPA. Após ser liberada foi para a delegacia e no outro dia voltou para o hospital pois estava sentindo muita dor. Que foi então que descobriu que seu nariz estava quebrado. Que o acusado a agrediu e a ofendeu apenas pelo fato de a vítima não ter aceitado o convite do acusado. Que ficou sabendo depois que o acusado já havia praticado várias violências contra outras mulheres, que inclusive chegou a receber um vídeo onde o acusado dava um soco no rosto de uma outra moça. Que quando o acusado deu o golpe a vítima caiu por cima de cacos de vidro e também cortou a perna. Que não tinha visto ou tido contato com o acusado antes da ocorrência. Que estava próximo ao carro que Robson estava e não encostada. Que estava acompanhada de Vanessa e Luana. Que o acusado também pegou um tijolo para jogar na vítima. Que não sabe especificar como que, de fato, o acusado a atingiu, só sabe que foi com algo bem forte. Que ao levar a pancada, foi caindo, já desmaiando. Que ainda não se recuperou completamente, que até hoje ainda sente dores no nariz. Que ficou mais de 15 (quinze) dias com os pontos”.

A testemunha LUANA RODRIGUES ARANTES, afirmou que:

“Que estava presente no local, mas no momento da ocorrência dos fatos estava dentro do bar. Que quando a depoente saiu Monica já estava machucada e o acusado estava correndo. Que a vítima estava bem machucada, que o machucado da cabeça foi o maior e a perna estava cheias de ferimentos. Que o rosto de Monica estava bem machucado. Que o SAMU levou a vítima para a UPA. Que não conhecia o acusado antes dos fatos. Que depois dos fatos viu vários vídeos e ouviu muitas histórias de brigas do acusado com outras mulheres. Que essas histórias que ouviu do acusado eram parecidas com a de Mônica, dele brigando e xingando outras mulheres. Que não acompanhou Mônica até a UPA. Que ao lado do “deu praia” tinham muitos tijolos, cacos de vidro e o carro do amigo do acusado estava estacionado bem na frente desse local. Que acha que a pancada na cabeça da vítima foi com algo como um tijolo. Que Mônica ficou bastante suja por ter caído em cima dos tijolos e cacos de vidro e seu rosto estava muito sujo de sangue. Que no momento ouviu o pessoal falar que ele teria batido na vítima com um tijolo. Que não viu nenhuma discussão entre Mônica e Vanessa. [...]”.

Por sua vez, o acusado negou ter agredido a vítima com tijolo ou qualquer objeto, afirmando que ao ser agredido por ela com um tijolo na cabeça, sua reação foi empurrá-la. Trata-se, portanto, de versão isolada nos autos que não fora confirmada por nenhuma testemunha ou qualquer outro elemento de prova.

Conforme se observa, há provas suficientes de autoria, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou ausência de dolo. Não verifico, pois, a alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O que se constata é que houve acatamento por parte dos jurados acerca da tese de autoria delitiva, em que pese a desclassificação para o delito de lesão corporal, face a ausência de
animus necandi
.

Desse modo, o acatamento de uma ou outra tese versada nos autos, com lastro de prova, como ocorreu
in casu
, não configura causa de anulação da decisão.

Assim, em obediência à soberania dos vereditos, e ante a ausência de teratologia, a decisão que desclassificou a conduta do apelante para o crime não doloso contra a vida há de ser confirmada, não havendo que se falar em anulação do julgamento ou absolvição.

Da tipificação penal

Requer, a defesa, a readequação típica da conduta para lesão corporal leve.

Da leitura dos Quesitos de Julgamento, constata-se que a maioria dos jurados respondeu sim ao quesito 2, referente a autoria delitiva (o acusado foi o autor dos golpes que atingiram a vítima), bem como respondeu positivamente ao quesito 4 (o acusado atingiu a vítima com a intenção de causar apenas lesão corporal), e respondeu negativamente ao quesito 3 (os jurados não absolvem o acusado).

Ocorre que o Juiz Presidente, ao prolatar a sentença, tipificou a conduta do réu como incurso nas penas do art. 129, §1º, II, do CP, qual seja
lesão corporal grave resultante de perigo de vida.

Contudo, entendo que a tipificação legal conferida pelo Douto magistrado merece reforma.

Depreende-se dos autos que a vítima sofreu lesões na região facial (com necessidade de sutura (6 pontos)) e ferimento na perna esquerda. Entretanto, a
qualificação das lesões como "graves" (art. 129, §1º do CP)
depende da comprovação de
perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função ou aceleração de parto, requisitos exigidos pelo §1º do art. 129 do CP
, o que
não se confirmou
nos autos.

De especial relevância é o teor do
Laudo de Lesão Corporal nº 2022.11.000324-TRA
, lavrado pela perita oficial
Nayana Ferreira de Morais
, da Polícia Científica do Estado do Pará. Deste, destaco os seguintes trechos:

"QUARTO: Resultou perigo de vida? (Art. 129 - §1° - II)

Resposta: Prejudicado, não apresentou atendimento médico."

"QUINTO: Resultou ou resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias?

Resposta: Prejudicado, não apresentou relatório médico."

"SEXTO ao SÉTIMO: Resultou debilidade permanente, perda de função, deformidade ou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Prejudicado."

Conforme se observa, o referido
laudo (nº 2022.11.000324-TRA)
, datado de 19/07/2022, expressamente indica que
não foi possível aferir se houve perigo de vida
, incapacidade laborativa por mais de 30 dias, debilidade ou inutilização de membro
, tampouco deformidade permanente, pois a vítima
não apresentou relatório médico complementar
, elemento indispensável para a consolidação das conclusões periciais mais complexas.

Portanto, não há nos autos
elemento técnico idôneo
que comprove a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 129, §1º, do CP, especialmente o inciso II, que trata de perigo de vida. Ainda que a vítima tenha sido lesionada na face e submetida a pontos cirúrgicos,
não se logrou demonstrar, por via pericial, que essas lesões implicaram risco concreto à vida ou consequências duradouras
.

Ao contrário do entendimento firmado pelo juízo sentenciante, não vejo como afastar a conclusão alcançada pelo perito subscritor do laudo de lesão corporal, sobretudo considerando que não há nos autos qualquer prova documental atestando o referido perigo de vida.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da “dispensabilidade do laudo complementar
quando outros meios de prova se revelam suficientes
para que as instâncias ordinárias concluam que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias”
(AgRg no HC n. 913.680/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.).

No caso dos autos, contudo,
a
ausência de laudo pericial conclusivo quanto ao perigo de vida
aliada a
inexistência de demais provas nesse sentido
, impõe a desclassificação para o tipo do art. 129, caput, do CP.

Outrossim, da leitura do édito condenatório constata-se que o magistrado ao tipificar a conduta do réu como de natureza grave, se restringiu a afirmar:

“A materialidade do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do CP) resta comprovada pelos documentos constantes dos autos.

A autoria também restou devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a persecução criminal.

Em sendo assim, demonstrada a autoria e materialidade do crime de lesões corporais merece ser o réu ROBSON LEITE GOMES CONDENADO na sanção punitiva capitulada no art. 129, §1º, II, do CP”.

Portanto, ao se desvincular do laudo pericial, o juízo sentenciante não observou o disposto no art. 182 do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme já afirmado, a prova técnica é
inconclusiva
quanto à existência de circunstâncias agravantes da lesão. Desse modo,
não subsiste fundamento legal para a condenação pelo tipo do art. 129, §1º, II, devendo a condenação ser reformada para o art. 129, caput, do Código Penal
.

Assim sendo, imperiosa a desclassificação para o art. 129, caput, do CP.

Da representação da vítima

Apesar de não haver termo formal de representação nos autos, tal exigência resta suprida pelas manifestações espontâneas da vítima durante o inquérito e na fase judicial. A jurisprudência, inclusive do STJ, tem reconhecido que
a representação informal é suficiente
, desde que revele de forma clara a vontade de ver o ofensor processado. Assim,
afasto qualquer alegação de decadência
, nos termos do art. 38 do CPP.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O DE LESÃO CORPORAL GRAVE
. IRRESIGNAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE E ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ permite ao relator, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema, não importando em violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado.

2. O pleito de reconhecimento de nulidade por suspeição do Promotor de Justiça foi rechaçado pelo Tribunal de origem, em razão da preclusão da matéria e da ausência de prejuízo à parte. Irretocável o entendimento da instância ordinária, visto que o ora agravante deixou de impugnar o suposto vício no momento oportuno, ou seja, em plenário, com o devido registro na ata da sessão. Ademais, a parte não comprovou a ocorrência de efetivo prejuízo. Diversamente, o Tribunal local apontou que a atuação do Parquet foi adequada e diligente, não havendo qualquer indício de comprometimento de sua imparcialidade.

3. Com efeito, "'[a] jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief' (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023)" (AgRg no REsp n. 1.970.533/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

4. De outro lado, sobre a alegada violação ao art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, assentou-se que não cabe falar em omissão relevante, visto que o acórdão recorrido afastou a nulidade por suspeição do promotor com esteio em fundamentação suficiente e cuja análise precede e prejudica qualquer outra. Dessa forma, faz-se desnecessária a análise dos documentos juntados pela parte acerca da suposta parcialidade do membro do órgão acusatório.

5. Por fim, conforme registrado em monocrática,
o Tribunal local expressamente manifestou-se sobre a tese em questão, aduzindo que os jurados acolheram uma das versões plausíveis dos fatos, com base nas provas testemunhais produzidas
.
A discussão sobre a idoneidade das testemunhas ou a credibilidade dos seus depoimentos escapam do âmbito de discussão da apelação, visto que os jurados decidem a partir de sua íntima convicção e, em razão do princípio da soberania dos veredictos do Júri, somente se cogita da possibilidade de anulação do julgamento se a decisão encontrar-se manifestamente divorciada do conjunto probatório, ou seja, se inexistente um elemento sequer a sustentar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença
.

6. Dessa forma,
a manifestação do Tribunal de origem, ao indicar elementos de prova a sustentar a decisão do Júri pela

desclassificação - sendo elas críveis ou não na percepção do assistente de acusação, - satisfaz a exigência de prestação jurisdicional adequada, não havendo falar em omissão
.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.031.003/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.).

Da dosimetria da pena

Passo a realizar a dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais verifico que a
culpabilidade
merece especial censura, pois como bem consignado pelo magistrado “há alto grau de reprovabilidade da conduta do agente pois se trata de um Guarda Municipal que deveria garantir a ordem e proteção do município, no entanto, o comportamento deste foi de encontro às atribuições da função pública”, “Ainda quanto à culpabilidade, é possível verificar o desprezo do acusado pelo bem jurídico mais relevante de todo o ordenamento, além da demonstração de frieza e crueldade”. Os elementos coligidos aos autos não revelam antecedentes desfavoráveis ao condenado; não há provas nos autos que permitam avaliar adequadamente a conduta social e a personalidade do condenado; as
circunstâncias
são graves, pois se deu em ambiente público, em via pública em frente a um bar, com grande fluxo de pessoas, além da evidente superioridade física do agressor em relação à vítima, dificultando a sua defesa, a qual restou demonstrada em depoimento em juízo, ao relatar que sentiu uma forte pancada e depois não lembra mais de nada; as
consequências
do crime são gravosas, pois a vítima suportou lesões na face, com fratura do nariz, sendo submetida a sutura cirúrgica, deixando cicatriz de tamanho considerável no rosto; o comportamento da vítima não reflete na censurabilidade da conduta.

Dessa forma, tendo em vista a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses e 15 (dias) de reclusão.

Diante da ausência de atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena,
torno a pena de 4 (quatro) meses e 15 (dias) de reclusão em final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu por restritiva de direitos em virtude de o delito ter sido praticado com violência à pessoa, tudo com fulcro no art. 44, inciso I do CP. Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena ao réu (art. 77 do CP).

Por fim, no que concerne a detração e/ou cálculo da pena já cumprida, é cediço que a sua análise compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
, conforme a fundamentação, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
.”

Belém, 22/07/2025